Tribunal: TJMT
Processo: 0014986-08.2016.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014986-08.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ADAMO TRINDADE FERREIRA - CPF: 017.352.311-00 (APELANTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), FELIPHE DINIZ - CPF: 737.699.671-00 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), LAIS SANTOS SANTANA - CPF: 049.519.435-22 (ADVOGADO), FELIPHE DINIZ - CPF: 737.699.671-00 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), LAIS SANTOS SANTANA - CPF: 049.519.435-22 (ADVOGADO), RICARDO ADAMO TRINDADE FERREIRA - CPF: 017.352.311-00 (APELADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), KAREN FAVARETTO STRINI - CPF: 406.250.348-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014986-08.2016.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT

APELANTE(S):

RICARDO ADAMO TRINDADE FERREIRA

APELADO(S):

FELIPHE DINIZ

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO – DEFERIMENTO -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA
– RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

Se houve o desfazimento do negócio para construção de uma casa com o apelado (corretor de imóveis), uma vez que após o pagamento de uma entrada e compra de alguns materiais, o apelante não conseguiu financiar o imóvel e desistiu do negócio, não há falar em restituição de valores se ausentes provas do efetivo pagamento à parte apelada.

Embora tenha ocorrido dissabores em razão do negócio desfeito, tem-se que tal fato não ofende os sentimentos de honra e dignidade do autor/apelante ponto de causar-lhe atribulações na esfera interna pertinente a sensibilidade moral, traduzindo-se a situação narrada em meros aborrecimentos que ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior, o que não configura a obrigação de indenizar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RICARDO ADAMO TRINDADE FERREIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de Valores Pagos com Danos Morais nº 0014986-08.2016.8.11.0004 – Código 238263
ajuizada em face de
FELIPHE DINIZ
que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

No mais, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Do mesmo modo, julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção.

Em relação à lide secundária, condenou a parte demandada/reconvinte ao pagamento, em favor da parte autora/reconvinda, das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes, equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15, contudo, condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC/15.

Alega que, em sede de Recurso de Apelação interposto anteriormente, a alegada preliminar de cerceamento de defesa foi acolhida, sendo determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, sendo que o pedido de concessão da gratuidade da justiça não foi apreciado, portanto, como o acórdão foi omisso quanto ao pedido de justiça gratuita, se limitando a reformar a sentença e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento, entende que teve seu pedido de justiça gratuita deferido tacitamente por este e. Tribunal de Justiça. Assim, requer a reforma da sentença para excluir a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Aduz que tem direito
à restituição do valor suportado com os materiais de construção empregados no imóvel, que veio a ser posteriormente vendido pelo requerido/apelado a outro comprador, pois os itens adquiridos e investidos no imóvel pelo requerido, como por exemplo, as portas frente/fundo/vidro jardim (feitos de vidro temperado) são os mesmos itens constantes das notas fiscais apresentadas pelo autor referentes à instalação das portas e vidro jardim, que não são questionados pelo requerido, o qual efetuou o pagamento apenas do valor dado de entrada no imóvel, deixando de quitar o pagamento dos materiais.

Sustenta que as conversas com o apelado (via WhatsApp) demonstram todo o estresse suportado com a tentativa de que os valores investidos no imóvel fossem devolvidos pelo recorrido, sendo que restou comprovado o decréscimo patrimonial suportado pelo autor com os materiais investidos no imóvel, que a princípio seria seu, deixando-o mais oneroso e que foi vendido para terceiro pelo apelado.

Assevera que restou comprovado o decréscimo patrimonial suportado pelo recorrente com os materiais investidos no imóvel, portanto, o apelado deve ser condenado ao pagamento de danos morais.

Ao final, requer o provimento ao recurso.

Nas contrarrazões (ID 177086469), o apelado argui a preliminar de impugnação à justiça gratuita, uma vez que o apelante não recolheu o preparo recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, o requerente/apelante
RICARDO ADAMO TRINDADE FERREIRA
ajuizou a
Ação de Restituição de Valores Pagos com Danos Morais nº 0014986- 08.2016.8.11.0004
em face de
FELIPHE DINIZ,
aduzindo que no início de 2015 combinou com o requerido, que é corretor, a construção de uma casa nos moldes desejados por ele, a qual seria financiada pelo autor.

Aduziu que teve o pedido de financiamento negado pela instituição financeira sem que fosse informado o motivo.

Alegou que efetuou o pagamento de uma entrada e adquiriu alguns materiais de construção como forma de pagamento de uma parte do valor de entrada na aquisição do imóvel, mas o financiamento não foi concluído e o negócio desfeito, ficando o requerido ciente da obrigação de devolver os valores recebidos a título de “entrada” na aquisição da casa, conforme conversa via WhatsApp.

Sustentou que arcou com o pagamento extra de pedreiro e eletricista, porém, não tem como comprovar os gastos, mas o fato é confirmado pelo requerido, conforme conversa via WhatsApp.

Asseverou que o imóvel já foi vendido, apesar de diversas ligações telefônicas, menagens e notificação extrajudicial, sendo que o requerido se nega a devolver o valor investido pelo autor (R$ 4.534,12).

Diante disso, ajuizou a presente demanda postulando pela condenação do requerido ao pagamento de danos materiais, condizentes à devolução dos valores pagos, bem como os danos morais.

O requerido apresentou contestação, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que apresentou ao autor uma obra inacabada de um imóvel no qual era corretor e o autor solicitou algumas modificações no imóvel, às próprias expensas, e pagou a título de entrada o valor de R$ 13.500,00.

Salientou que o imóvel ficou pronto e o autor não conseguiu financiar o bem e desistiu do negócio, de modo que acordou com a parte autora que o valor pago seria devolvido quando o imóvel fosse vendido.

Apresentou, ainda, reconvenção, alegando que em razão da conduta do autor, teve que arcar com as despesas para constituição de advogado e, assim, requer a condenação do autor ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 3.000,00, condizentes com o pagamento de honorários contratuais do advogado contratado para defesa. Ao final, requereu a improcedência do pedido.

A sentença que foi anulada por este e. Tribunal de Justiça, em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, conforme acórdão de ID 123509987, sendo determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução e regular processamento.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento e as partes apresentaram alegações finais.

Ao sentenciar, a i. magistrada singular,
Dra. Augusta P. M. G. N. Nogueira,
julgou improcedente a ação bem como improcedente a reconvenção, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

De início, considero deferido o pedido de gratuidade, ficando dispensado o apelante do recolhimento do preparo recursal.

Isto porque, não houve análise do pedido de justiça gratuita quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo requerido/apelante, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença singular.

Desse modo, “
A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

Feita tal ponderação, passo ao exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em saber se o requerido deve restituir supostos valores pagos (entrada) pelo autor para construção de uma casa, bem como ser condenado ao pagamento de danos morais.

In casu
, verifica-se dos documentos trazidos pelo autor (ID’s
120050202), notas fiscais nos valores de R$ 1.770,00 e R$ 1.500,00, bem como folhas com horários, datas e conversas que teriam ocorrido entre as partes.

De outro lado, o apelado acostou em sua contestação, comprovantes de transferências bancárias em favor do autor/apelante, nos valores de R$ 6.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 5.500,00, os quais somados importam no valor de R$ 13.500,00, que seria o valor pago pelo apelante referente a “entrada” e alguns materiais de construção.

Em que pese as conversas entabuladas entre as partes demonstrarem que o autor/apelante possuía comprovantes (ID
120050202), tais documentos não foram juntados autos, apenas as notas fiscais de compra de vidros, portanto, não há como verificar se houve valores transferidos para o apelado, como afirma o apelante.

Salienta-se que a testemunha do apelante, Sra. JAQUELINE CÂMARA, ouvida na audiência de instrução e julgamento, não trouxe informações em relação aos valores que teriam sido pagos pelo apelante ao apelado (ID 177085896).

Desse modo, não há falar em devolução de valores pagos pelo apelante, uma vez que não comprovou, efetivamente, o valor que supostamente pagou ao recorrido.

No que diz respeito ao dano moral, o autor/apelante não trouxe nenhuma prova de que tal situação tivesse violado sua imagem, honra e direito de personalidade a fim de justificar a reparação por danos morais.

Ressalta-se que
o transtorno, dissabor do cotidiano ou mesmo o descumprimento contratual,
não enseja indenização por danos morais, salvo em situações excepcionais em que restar comprovado que o sofrimento foi grave o suficiente para atingir os direitos de personalidade do autor, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS E MATERIAIS.SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Compete a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira ou seguro prestamista, na forma do art. 373, II, do CPC/15 e do art. 6º, VIII, do CDC. II. Vale registrar que a cobrança por serviço não contratado, como na hipótese, configura falha na prestação do serviço e má-fé do fornecedor, a ensejar a devolução em dobro dos valores descontados a título de seguro prestamista (arts. 6º, VI e 42, parágrafo único, todos do CDC). III. Não há nos autos qualquer prova da ocorrência de algum tipo de prejuízo significativo suportado pela 2ª apelante. Não restou comprovado que a conduta da ré tenha maculado a sua dignidade, nem mesmo lesado seus direitos de personalidade, não perpassando os meros incômodos inerentes à vida cotidiana decorrentes de descumprimento contratual. O dano extrapatrimonial tem caráter excepcional, pois, data vênia, somente excepcionalmente a frustração de expectativas no cumprimento do contrato pode gerar o abalo moral a ponto de constranger a honra ou a intimidade da vítima. IV. Embora tenha ocorrido a falha na prestação de serviços, face à cobrança ilegal do seguro, tem-se que tal fato não ofende os sentimentos de honra e dignidade da apelante a ponto de causar-lhe mágoa e atribulações na esfera interna pertinente a sensibilidade moral, traduzindo-se a situação narrada em meros aborrecimentos que ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior, o que importa em reconhecer a inexistência da obrigação de indenizar. V. 1º Apelo a que se dá parcial provimento. 2º Apelo a que se nega provimento.
(TJ-MA - AC: 00015160720178100131 MA 0206632018, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 12/03/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2020)

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso e majoro os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, observando-se que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023